Tribunal: CARF
Processo: 10880.922638/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.922638/2013-11
RESOLUÇÃO
1301-001.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-001.252, de 11 de setembro de 2024, prolatada no
julgamento do processo 10880.922639/2013-66, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à Declaração de Compensação
(Dcomp) de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 (exercício 2008) - crédito pleiteado foi
de R$ 233.602,41, conforme Dcomp no 31430.52291.260809.1.7.02-8342.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922638/2013-11
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne condições de
julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Trata o presente processo de análise da Declaração de Compensação (“DCOMP”)
no 30964.57911.170211.1.7.02-5932, por meio do qual a Recorrente objetivou (i)
compensar débito do 2o trimestre do ano-calendário de 2009 do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) (ii) com crédito decorrente de Saldo Negativo do
IRPJ referente ao ano-calendário 2008, no valor histórico de R$ 668.802,21.
O Despacho Decisório não confirmou os pagamentos e as estimativas que o
compuseram o direito creditório em questão, e por consequência, não
reconheceu o Saldo Negativo pleiteado, e não homologou as compensações
declaradas.

O contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade em face do referido
Despacho Decisório, a qual foi julgada improcedente pela Delegacia de
Julgamento, por meio do Acórdão no 101-004.821, cuja ementa fora dispensada,
nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922638/2013-11
3
Infere-se do voto que a DRJ reconheceu que as estimativas compensadas
deveriam compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, por força
do Parecer Normativo Cosit no 2, de dezembro de 2018, porém, com referência
aos valores informados como pagamentos, rejeitou os argumentos de
impugnação para negar que esses valores compusessem o Saldo Negativo
pleiteado pelo fato de terem sido efetuados por meio de depósitos judiciais
associados a ação não transitada em julgado.
Em recurso, a recorrente renova suas alegações com referência à parcela em
discussão, defendendo a tese de que as estimativas depositadas integralmente
em juízo devem compor o saldo negativo, passíveis, então de
restituição/compensação, e cita julgados do CARF que, em sua ótica, vão ao
encontro de suas alegações.
Ressalta que são dois possíveis deslindes das ações judiciais e, em ambos, haverá
extinção das estimativas, e aduz:
- Cenário 01 – Decisão Transitada em Julgada Desfavorável: Caso o Poder
Judiciário entenda que os valores depositados em juízo são devidos pela
Recorrente, haverá o adimplemento das estimativas em razão da conversão em
renda dos valores depositados em juízo em favor da União;
- Cenário 02 – Decisão Transitada em Julgada Favorável: Caso o Poder Judiciário
entenda que os valores depositados em juízo não são devidos pela Recorrente, os
valores depositados em juízo serão levantados, em virtude de os débitos nunca
terem existido.
E, alternativamente, requer o sobrestamento do feito até que haja o deslinde
definitivo da ação judicial correlata.
Pois bem, embora compreenda que a pretensão da Recorrente de se valer de
créditos cuja certeza ainda dependa de manifestação judicial esbarre nos efeitos
do art. 170-A do Código Tributário Nacional, me aproximando-se, assim, dos
fundamentos do acórdão recorrido que resultou na negativa de composição no
saldo negativo pleiteado do montante depositado judicialmente (R$
6.574.975,66), em pesquisa realizada no site do TRF 3o Região, na Justiça Federal
de São Paulo/SP, e no STJ, verifiquei que a ação judicial receptora dos referidos
depósitos teve seu mérito decidido, tanto que o processo encontra-se na fase de
conversão em renda da União dos depósitos judiciais realizados.
Veja-se o teor da decisão, extraída do aludido processo judicial (Assinado
eletronicamente por: REGILENA EMY FUKUI BOLOGNESI; 24/07/2024 18:51:17;
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam; ID
do documento: 332802184):
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) No 0022700-
08.2005.4.03.6100 / 11a Vara Cível Federal de São Paulo
EXEQUENTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A, SPGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA -
ME, BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922638/2013-11
4
Advogados do(a) EXEQUENTE: GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO - SP113570,
LIVIA BALBINO FONSECA SILVA - SP169042, LUIZ ANTONIO MONTEIRO JUNIOR -
SP314843, PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916, PEDRO LUCIANO MARREY
JUNIOR - SP23087
EXECUTADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

D E C I S Ã O
O processo encontra-se em fase de conversão em renda da União de depósitos
judiciais.
A autora informou que "a União procedeu ao protesto das CDAs nos
80.6.20.055495-60, 80.6.20.055496-40, 80.2.20.026939-62, 80.7.20.013809-83 e
80.6.20.055494-89 cujos débitos se encontram garantidos no presente feito
(extratos anexos)" Requereu "concessão do prazo de 15 dias úteis para
demonstração da conciliação dos depósitos judiciais, de forma a subsidiar as
porvindouras determinações deste D. Juízo, e requerem seja determinado que a
União (i) no prazo de até 48h, proceda ao cancelamento ou suspensão dos efeitos
dos
protestos
das
CDAs
nos
80.6.20.055495-60
e
80.6.20.055496-40,
80.2.20.026939-62, 80.7.20.013809-83 e 80.6.20.055494-89 bem como (ii) não
prossiga com o protesto da CDA n o 80.2.20.026940-04 e dos demais débitos
vinculados ao presente feito."
É o relatório.
Existem depósitos judiciais garantidores dos débitos.
Não há, portanto, motivo para protesto das CDAs.
Decido.
1) Diante do exposto, defiro o pedido a União proceda ao cancelamento ou
suspensão dos efeitos dos protestos das CDAs nos 80.6.20.055495-60 e
80.6.20.055496-40, 80.2.20.026939-62, 80.7.20.013809-83 e 80.6.20.055494-89,
bem como não prossiga com o protesto da CDA no 80.2.20.026940-04 e dos demais
débitos vinculados ao presente feito.
Prazo: 5 dias.
2) Autorizo que esta decisão “valha como ofício para cumprimento”. Sem prejuízo
da intimação por sistema, para possibilitar a efetivação com mais celeridade, esta
decisão pode ser encaminhada pela impetrante para cumprimento. Se necessário,
a conferência pode ser realizada por meio da consulta ao processo eletrônico.
3) Defiro o prazo requerido pela autora.
Consigne-se ainda que nessa mesma pesquisa, constatei que a Recorrente,
através de PET nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 655024 - SP (2015/0011859-3), apresentou, perante o STJ, pedido de
substituição dos depósitos realizados naqueles autos judicial, por apólice de
seguro garantia, sendo seu pedido indeferido, em decisão proferida na data de 28
de abril de 2020, pelo Ministro Og Fernandes.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922638/2013-11
5
Como inexiste registro nos autos do escopo da ação, bem como o desfecho da
aludida ação judicial, se total ou parcial em favor da União Federal, penso que,
antes de analisar o mérito do pedido, deve o julgamento ser convertido em
diligência, nos termos a seguir consignados:
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem informe que se os referidos depósitos foram convertidos integralmente
em favor da União, e se não, informar o motivo, além de intimar o contribuinte
para trazer aos autos as seguintes peças judiciais: petição inicial, decisões judiciais
que deram o desfecho da contenda, e data do trânsito em julgado.
Na sequência, intimar o contribuinte para, querendo, se manifeste no prazo de 30
dias. Após retorne-se os autos ao CARF.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 241
DF CARF MF
Original